Tribunal: STF
Processo: Rcl 38371
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim proferida em 03.08.2020, nos seguintes termos:
    “1. Trata-se de reclamação ajuizada por Eron Rodrigues Barbiero e Márcia Serafini Cassiano da Silva, vereadores do Município de Mandaguari/PR, em face de ato do Presidente da Câmara Municipal daquele ente que declarou a rejeição de denúncia proposta em face do Prefeito, pela suposta prática de infração político-administrativa.
    2. Os reclamantes narram que a denúncia em face do Prefeito Municipal de Mandaguari/PR foi apresentada por eleitor, tendo sido submetida ao plenário da Câmara de Vereadores para consulta sobre o seu recebimento. Em sessão, foram cinco vereadores favoráveis ao recebimento da denúncia e quatro contra. Não obstante, o Presidente do Órgão declarou o não recebimento da denúncia, porquanto não alcançado o quórum de dois terços dos presentes.
    3. Nesse cenário, a presente reclamação é ajuizada, por alegação de afronta à Súmula Vinculante 46, uma vez que a autoridade reclamada teria privilegiado disposição constante de regimento interno, em detrimento da previsão do art. 5º, II, do Decreto-Lei nº 201/67. 
    4. O pedido liminar foi deferido (doc. 29). A autoridade reclamada prestou informações e apresentou contestação (doc. 40). Citado, o interessado não se manifestou (docs. 54 a 57).
    5. É o relatório. Decido. 
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    7. Na hipótese, alega-se violação à Súmula Vinculante 46, de acordo com a qual ‘a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União’.
    8. Resultante da conversão da Súmula 722/SSTF, a Súmula Vinculante 46 foi editada por esta Corte após reiterados precedentes que, com base no art. 22, I, da CRFB/1988, afirmaram a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que previam crimes de responsabilidade ou dispunham sobre seu processo e julgamento. Concluiu-se que, independentemente da esfera a qual vinculado o agente político, estará ele submetido ao regramento federal. No que concerne ao regime pertinente aos Prefeitos Municipais, a referida competência foi exercida com a edição do Decreto-Lei nº 201/1967.
    9. Sobre o recebimento da denúncia pela Câmara Municipal, o Decreto-lei nº 201/1967 dispõe o seguinte:
    ‘Art. 5º Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: 
    (…)
    II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.’ (destaquei) 
    10. No caso, consta da Ata nº 34/2019, da Sessão Ordinária do dia 02.12.2019, da Câmara Municipal de Mandaguari, a conclusão de que ‘a denúncia precisava para abrir Comissão Processante seria necessário dois terços da Câmara Municipal, foram cinco votos que aceitam e quatro que rejeitam e a denúncia está rejeitada” (doc. 27, p. 7). O ato foi embasado em parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal, com o seguinte teor:
    ‘No entanto, a previsão contida no Decreto-Lei n 201/1967 encontra-se em discordância com o art. 189 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que assim dispõe:
    (…)
    Dessa forma, o rito previsto no Decreto-Lei nº 201/1967 estabelece a maioria simples para aprovação da instalação da Comissão Processante. Este rito, porém, não é o recepcionado pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado do Paraná, devendo ser aplicado o quórum de 2/3 (dois terços) de seus membros, conforme previsão constitucional e decisões judiciais apresentadas’. 
    11. Ao afastar o regramento federal, para aplicar o princípio da simetria e a legislação estadual e local, o ato reclamado acabou por contrariar a Súmula Vinculante 46. Nessa linha, confiram-se, entre outras, a Rcl 22.034, da minha relatoria; a Rcl 24.727, Rel. Min. Dias Toffoli; e a Rcl 37.923, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    12. Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou que o Decreto-Lei nº 201/1967 foi recepcionado pelo ordenamento constitucional vigente e que o princípio da simetria não se aplica quanto à exigência de quórum de 2/3 para o recebimento de denúncia por câmara municipal a fim de instaurar o processo de cassação de prefeito. Nesse sentido, confira-se a ementa da Suspensão de Segurança 5.279, recentemente julgada pelo Plenário desta Corte:
    ‘Agravo regimental na suspensão de segurança. Direito Constitucional. Afastamento de prefeito. Prática de infração político-administrativa. Decreto-Lei nº 201/67. Quórum de maioria simples para recebimento de denúncia. 1. Inaplicável o princípio da simetria quanto à exigência de quórum de 2/3 para o recebimento de denúncia por câmara municipal a fim de instaurar o processo de cassação de prefeito. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o Decreto-Lei nº 201/1967 foi recepcionado pelo ordenamento constitucional vigente, conforme enunciado na Súmula nº 496 (RE 799.944 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/15). 3. “A norma do art. 86 da Constituição Federal não é de reprodução obrigatória, mas de aplicabilidade restrita ao Chefe do Poder Executivo Federal” (ARE nº 823.619, Min. Luiz Fux, DJe de 12/08/16). 4. Configura-se, no caso, grave lesão à ordem pública. 5. Reiteraram-se os argumentos postos na inicial, sem acréscimo de novos elementos capazes de infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo ao qual se nega provimento.’ (SS 5.279 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    13.  Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar e julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, determinando que seja realizada nova deliberação a respeito da denúncia com observância do quórum previsto no inciso II do art. 5º do DL nº 201/67. Fixo em R$ 1.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015). ” 
    2. A parte embargante afirma que, após o deferimento da liminar nestes autos, a Câmara de Vereadores de Mandaguari/PR recebeu o comunicado oficial da decisão, sendo convocados os parlamentares (já em período de recesso) para recebimento e processamento da denúncia em 09.01.2020. Narra que, “[n]os termos do DL 201/1967, fora instalada a Comissão Parlamentar Processante (CPP) com sorteio dos membros, promovido a Notificação do Denunciado (prefeito), parecer prévio pela continuidade, oitiva de testemunhas, [...], conforme preconiza o diploma legal em relação ao impedimento de prefeito”.
    3. Alega, contudo, que a decisão que confirmou a liminar, ora embargada, “alcançará não só o ato ilegal, qual seja, ‘declaração pelo presidente do legislativo de rejeição da denúncia por votação inferior a 2/3 (dois terços)’, mas também o ato jurídico perfeito, ‘a votação’”. Tendo sido, portanto, ampliados “os pedidos apresentados pelos embargantes, o que ensejará uma nova deliberação que […] ocorrerá a sorte de JULGADORES POLÍTICOS”.
    4. Com esses argumentos, a parte embargante requer sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, para elucidar o ato ilegal a ser cassado, especificando “se o ato cassado são aqueles legalmente executados (deliberação) com nova deliberação ou restringe-se à declaração de rejeição por interpretação adversa dada pelo presidente do legislativo de Mandaguari/PR”. 
    5.  É o relatório. Decido.
    6.  Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Na hipótese, há contradição na decisão monocrática por meio da qual julguei procedente a reclamação.
    7. A reclamação foi ajuizada sob a alegação de violação à Súmula Vinculante 46, uma vez que a autoridade reclamada teria privilegiado disposição constante de regimento interno em detrimento do previsto no Decreto-Lei nº 201/1967, no tocante ao quórum para o recebimento de denúncia por câmara municipal a fim de instaurar o processo de cassação de prefeito.
    8. Conforme consta da Ata nº 34/2019, da Sessão Ordinária do dia 02.12.2019, da Câmara Municipal de Mandaguari, houve a deliberação para o recebimento da denúncia, na qual foram contabilizados “cinco votos que aceitam e quatro que [a] rejeitam” (doc. 27, p. 7). 
    9. Na decisão embargada, foi reconhecida a violação ao paradigma, tendo em conta que o ato reclamado deixou de receber a denúncia, aplicando o princípio da simetria e a legislação local em desconformidade com o art. 5º, inc. II, do Decreto-lei nº 201/1967, que prevê, como quórum, a maioria dos presentes. Assim, alcançado, no caso, o quórum previsto na legislação federal pertinente, a consequência é o recebimento da denúncia.
    10. Nessas condições, acolho os embargos de declaração, para determinar que a parte dispositiva fique assim redigida:
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar e julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, determinando que seja observado, quanto à votação já realizada, o quórum previsto no inciso II do art. 5º do DL nº 201/1967. Fixo em R$ 1.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015).
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator